Tribunal: STF
Processo: AO 2504
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao agravo regimental em ação originária. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se os embargos de declaração constituem meio adequado para a rediscussão da matéria decidida no agravo regimental, no caso concreto.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais, que não estão presentes neste caso. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, conforme o art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o órgão judicante não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que explicite as razões suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo 



    5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85; 1.030, I, a; e 1.022, I, II e III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 61.531 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.